Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. ATRASO EM AERONAVE. PROBLEMAS TÉCNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagem aérea junto a empresa ré e que no dia do embarque seu voo atrasou por mais de sete horas, o que fez com que tivesse de se deslocar por perigosa rodovia até a cidade de destino final, isto durante a madrugada (Belo Horizonte/Conselheiro Lafaiete). Afirma ainda que o atraso lhe provocou a perda de passeios turísticos e momentos com a família.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o voo da parte autora apresentou problemas técnicos e que forneceu assistência necessária aos passageiros. Insurge-se contra a indenização por danos morais e o valor arbitrado para tal. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes.
6. O cancelamento de voo que atrasa excessivamente a chegada do passageiro em seu destino, aliada a ausência de qualquer assistência, configura falha na prestação de serviços da empresa aérea, ensejando o dever de indenizar.
7. Em casos de atrasos de voo, a assistência ao passageiro e consumidor é dever do fornecedor, com fundamento no artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
8. Tem-se dos autos que a parte autora iria embarcar as 16:10 do dia 17 de janeiro de 2020 e que, diante de atraso provocado por falha na prestação de serviço da empresa ré, só conseguiu embarcar sete horas depois.
9. Quanto aos danos morais, é certo que a impossibilidade de seguir para o destino almejado na data e no horário previamente estipulados, somada a ausência de qualquer assistência da empresa recorrente, provoca angústia e desconforto, mormente quando a chegada ao destino é atrasada por horas, como no caso dos autos, ultrapassando, portanto, o mero aborrecimento do cotidiano e impondo o dever de indenizar.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. Correto o quantum estabelecido pelo juízo de origem no patamar de R$ 2.000,00 ante o sofrimento psicológico e a angústia que a parte autora teve que aturar, tendo que pegar rodovia perigosa tarde da noite, aliada a ausência de assistência por parte da empresa ré. Precedentes: (Acórdão 1163255, 07049930720188070014, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.